Tribunal: TJDFT
Processo: 0705619-98.2024.8.07.0019
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FINALISMO APROFUNDADO. ASSIMETRIA ECONÔMICA E FÁTICA ENTRE AS PARTES. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC) APLICÁVEL AO CASO. EXTINÇÃO DO CONTRATO. INADIMPLEMENTO. DANOS SIGNIFICATIVOS. RESCISÃO CABÍVEL. MULTA AFASTADA. LUCROS CESSANTES. DEMONSTRAÇÃO DO LUCRO ESPERADO. DANOS COMPROVADOS. VALOR A SER AVERIGUADO EM LIQUIDAÇÃO. DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO AO DIREITO DA PERSONALIDADE DE PESSOA JURÍDICA. NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO CUMPRIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça - STJ adota o finalismo aprofundado (finalismo mitigado) no tocante ao conceito de consumidor que envolvem pessoas jurídicas que atuam no mercado. A definição da pessoa como consumidor depende da análise da vulnerabilidade - fática, jurídica e informacional - no caso concreto.
2. No caso, há evidente assimetria entre as partes envolvidas na lide. A empresa ré atua no mercado de serviços telefônicos em regime de oligopólio; detém posição de superioriedade nas suas relações estabelecidas com os usuários em face da pouca concorrência no setor. Outro indicativo de vulnerabilidade é fato de se tratar de contrato de adesão, modalidade na qual há pouca ou nenhuma possibilidade de o aderente alterar os termos preestabelecidos pela parte mais forte. Ademais, a ré é empresa de vultoso capital social.
3. Em caso de culpa de alguma das partes, por ofensa ao contrato ou mora de algumas obrigações, o outro contratante possui, em regra, direito à rescisão do acordo (resolução), com devolução imediata de todos os valores pagos, além de perdas e danos (art. 475 do Código Civil – CC).
4. No caso, requer-se a extinção do contrato por inadimplemento dos deveres da parte ré (operadora de telefonia). Trata-se de pedido de rescisão contratual, que afasta a possibilidade de aplicação dos encargos contratuais ao consumidor, incluída a multa por exinção antecipada.
5. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outra pessoa, fica obrigado a reparar o dano material. As perdas e danos compreendem o que efetivamente o credor perdeu (danos emergentes) e o que razoavelmente deixou de lucrar (lucros cessantes) (art. 402).
10. Para comprovação dos lucros cessantes, é necessária a demonstração de que houve a perda de um lucro esperado - se houvesse o decurso natural dos fatos, o credor receberia uma quantia prevista. Deve ser demonstrado que o proveito econômico restou frustrado a partir da interrupção causal da normalidade decorrente de fato atribuível ao réu.
11. No caso, a comprovação dos lucros cessantes constituía prova de difícil realização pela autora, já que seria necessária a apresentação dos registros das ligações nunca recebidas e dos atendimentos consequentemente não realizados. Todavia, é possível concluir pela existência de lucros cessantes por aplicação das regras da experiência comum (art. 375 do CPC). A remuneração da associação decorre do recebimento das chamadas telefônicas, já que sua operação no modelo call center é integralmente dependente dos serviços telefônicos. Os lucros cessantes devem ser reconhecidos. O valor do dano deve ser apreciado em liquidação.
12. Em que pesem divergências jurisprudenciais, a posição mais adequada entende que o dano moral decorre de uma ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais.
13. Com relação às pessoas jurídicas, o art. 52, do CC, dispõe que: "Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade”. Embora exista debate doutrinário sobre a possibilidade de serem titulares de direitos da personalidade, o Superior Tribunal de Justiça – STJ há muito pacificou: "a pessoa jurídica pode sofrer dano moral" (Súmula 227).
14. Realizadas tais considerações, é possível, em tese, que pessoa jurídica sofra dano moral. Todavia, como as pessoas jurídicas não possuem, como as pessoas naturais, todos os direitos da personalidade, há que se identificar, no caso concreto, qual direito foi violado. O inadimplemento contratual, por si só, não enseja reparação por danos morais. Contudo, a condenação passa a ser devida se for verificada circunstância que demonstre que a falta contratual violou direito da personalidade, como a honra, o nome, ou a imagem, por exemplo.
15. Não foi comprovada qualquer violação dos direitos da personalidade da parte decorrentes do reduzido período de inadimplemento. Não foi demonstrada qualquer afetação concreta da honra, do nome, da credibilidade ou de outro direito da personalidade da associação. Não há qualquer indício de que o ilícito tenha ultrapassado a esfera contratual. Os danos morais não devem ser reconhecidos.
16. Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar a multa por rescisão contratual e para julgar procedente o pedido de indenização por lucros cessantes, cujo valor deve ser averiguado em sede de liquidação.